Tribunal: STF
Processo: ARE 1594400
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Município de Bertioga interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO Servidor público municipal Município de Bertioga Percepção dos vencimentos regulares do cargo de “especialista em administração” e da função gratificada de “contabilista” Expressa nomeação do autor como responsável pelas prestações de contas mensais e anuais da Câmara Municipal de Bertioga, assinando como contabilista reconhecido pelo Conselho Regional de Contabilidade Gratificação de 50% baseada no § 2° do artigo 62 da Lei Municipal 129/1995 Discussão sobre a incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração recebida pelo cargo titular e da gratificação Temas nº 377 e nº 384 do STF Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas Sentença de concessão da segurança mantida RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.”

Em suas razões recursais, alega violação ao artigo 37, inciso XI e § 11º, da Constituição Federal.
Discorre, em síntese, que a “tese defensiva do Município, reiterada desde a Contestação e, equivocadamente, dada como não impugnada na origem e no Acórdão, centrou-se na natureza jurídica da verba percebida pelo Recorrido. A r. Sentença e o v. Acórdão não enfrentaram adequadamente a essência da discussão sobre a natureza do acréscimo pecuniário”.
Pondera que a "gratificação por acúmulo de funções, prevista no artigo 62, § 2º, do Estatuto Municipal (Lei nº 129/95), é devida em razão do desempenho de serviço extraordinário prestado fora do exercício das atribuições ordinárias do cargo ou por absoluta dedicação e disponibilidade. Trata-se de uma vantagem pecuniária pro labore faciendo, ou seja, uma contraprestação paga em virtude do efetivo exercício de funções adicionais ou em condições específicas". 
Acrescenta que 

"O artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, não deixa margem para interpretação diversa, ao impor que o teto incide sobre a remuneração e o subsídio, abrangendo ‘outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza’. 
A única exceção admitida, prevista no § 11 do mesmo artigo, restringe-se às parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Uma gratificação paga como retribuição pelo desempenho de mais trabalho, ainda que ‘extraordinário’, não se alinha ao conceito de indenização, que pressupõe o ressarcimento de uma despesa ou a reparação de um prejuízo.
O Município fez prova de que a gratificação era formal e legalmente instituída, sendo paga enquanto perdurou a designação, conforme os holerites (fls. 449/450). Não houve desvio de função a ser indenizado, mas sim o exercício de uma atribuição formalmente designada e remunerada. A classificação do valor como verba remuneratória implica sua integral submissão ao teto constitucional, sob pena de violação direta ao Artigo 37, inciso XI, da Carta Magna."

Aduz, também, que "[o] paradigma firmando pelo e. STF nos Temas 377 e 384 — que determina a incidência do teto 'em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido' — está restrito às situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, empregos e funções (Art. 37, XVI). Nesses casos, o servidor possui dois ou mais vínculos formalmente individualizados e juridicamente autônomos".
Contudo, dispõe que "o Recorrido detém um único vínculo funcional com o Município de Bertioga, sendo o titular do cargo efetivo de Especialista em Administração", de maneira que a "gratificação de 50%, concedida pelo exercício de função de Contabilista ou Diretor (Função Gratificada), representa uma vantagem pecuniária agregada ao vencimento do único cargo que ocupa", sendo indevida a aplicação das teses firmadas nos  Temas nºs 377 e 384 da repercussão geral. 
Pleiteia o provimento do recurso para “declarar a natureza remuneratória da gratificação por acúmulo de funções e a correta incidência do teto remuneratório municipal sobre o somatório da remuneração total do servidor, julgando-se, dessa forma, integralmente improcedente o pedido inicial”.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum, no qual o autor, ora recorrido, postulou “o pagamento de verba de natureza indenizatória em razão do acúmulo de funções exercido ao longo de quase três décadas de serviço público”.
O Juízo de primeiro grau julgou “PROCEDENTE a ação para o fim de condenar a Municipalidade a pagar o valor de gratificação, correspondente a 50% do salário, determinado com base no art. 62, § 22, da Lei Municipal nº 129/95, a título de remuneração pelo acúmulo de funções, referentes aos últimos 05 (cinco) anos, até que cessado o acúmulo de funções, devidamente corrigidos monetariamente a partir de cada mês de referência, com juros legais desde a citação” (e-doc. 5).
O Tribunal de origem, em sede de apelação cível interposta pelo Município de Bertioga, manteve a sentença de procedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:

"A discussão nuclear do feito é centrada em saber se a incidência do redutor decorrente do teto constitucional remuneratório (art. 37, XI, da CF, conforme a redação da EC nº 41/2003), deve incidir sobre os vencimentos/proventos de cargo de ‘Especialista em Administração’ e a FUNÇÃO GRATIFICADA DE ‘CONTABILISTA’ E SEUS REFLEXOS, decorrentes de acúmulo de titularidade e exercício de atividades, por designação pelas funções de contador, junto à Câmara Municipal. 
Em que pese o entendimento diverso, é o caso de manter a r. sentença, pois a demanda é procedente, observando-se que, a rigor, a matéria em foco tem sua solução na legislação municipal, que não contrasta com os princípios e normas constitucionais. Confira-se o julgado monocrático:
‘O autor sustenta que exerceu funções adicionais e que os acréscimos remuneratórios decorrentes não poderiam ser limitados pelo teto, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública às custas do empobrecimento do servidor, que prestou serviços além das atribuições do cargo para o qual foi nomeado, sem a devida contraprestação pecuniária. 
Ressalte-se que o Município não impugnou o fato central da lide, qual seja, a efetiva realização de atividades além das previstas para o cargo de Administrador, especificamente funções contábeis, caracterizando acúmulo de função. 
Restou incontroverso que sua admissão no cargo público se deu pela graduação em Administração de Empresas, e não por formação técnica em contabilidade, não colhendo a alegação de que as funções desempenhadas seriam correlatas ao seu cargo de origem. 
Por outro lado, o valor da gratificação, correspondente a 50% do salário, foi determinada com base no art. 62, §22, da Lei Municipal nº 129/95.’
[...]
Com efeito, O DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO foi reconhecido por meio da Lei Municipal nº 129/95, Estatuto dos Servidores Municipais de Bertioga: 
(...)
Por outro lado, o autor foi expressamente designado pelo Presidente da Câmara Municipal para atuar como contador, responsável pelas contas da Edilidade, desde agosto de 2006, nos seguintes termos: 
(...)
Tal designação foi repetida em janeiro de 2017 (fls. 92), e cessada apenas em 31/03/2023 (fls. 93). Assim, no caso, trata-se de servidor administrativo, nomeado no cargo de ‘Especialista em Administração’. 
E, por ordem da administração, sem prejuízo de suas atividades regulares, foi designado também para pelas prestações de contas mensais e anuais da Câmara Municipal de Bertioga, assinando como contabilista reconhecido pelo Conselho Regional de Contabilidade, acumulando, assim, a titularidade pelas funções de outro cargo.
Não colhe também a alegação de que as funções de contador estavam enumeradas entre aquelas exigidas para o cargo de ‘Especialista em Administração’. 
Assim, destaque-se que os cargos são distintos, exigem o cumprimento de atribuições específicas, e, portanto, devem ser considerados isoladamente, bem como que as respectivas remunerações que têm causa em exercício de distintos cargos são legais, legítimas e devidas, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito pela Administração Pública.
Entendimento contrário importaria reconhecer, que, de um lado, a Administração promete o pagamento da gratificação (instituída em lei), e, de outro lado, retira o pagamento a pretexto do teto remuneratório , e, então busca se beneficiar pela prestação de serviços extraordinários prestados pelo servidor sem nada o pagar (em situação na qual ele já recebe pelo teto) ou pagando agratificação apenas até o referido teto remuneratório, a despeito da legal e legítima acumulação de titularidade.
[...]
Ausente, pois, nesse contexto, violação ao artigo 37, XI, da CF, na redação da EC nº 41/2003, bem como ao art. 37, XVI, da CF, anotada, outrossim, a orientação do E. STF, no Recurso Extraordinário nº 612.975/MT, que deu origem ao Tema nº 377 (assim ementado: ‘TETO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’ - Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27/04/2017), bem como ao decidido no RE n. 602.043/MT, Tema nº 384 (‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, aincidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’), aos quais igualmente não se vislumbram, para o caso, afronta alguma.
Posto isso, e, fiado nestes precedentes, mantenho a r. sentença." (e-doc. 15) (grifos acrescidos)

Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 612.975/MT e do RE nº 602.043/MT, feitos paradigmas dos Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral, respectivamente, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:

“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (grifei). 

Os acórdãos dos referidos julgados portam a seguinte ementa: 

“TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”

No caso dos autos, o TJSP assentou expressamente que “os cargos são distintos, exigem o cumprimento de atribuições específicas, e, portanto, devem ser considerados isoladamente, bem como que as respectivas remunerações que têm causa em exercício de distintos cargos são legais” a ensejar a percepção de ganhos decorrentes de vínculos distintos, conforme estipulado pela própria Municipalidade (Lei Municipal nº 129/95), concluindo pela incidência da tese fixada nos referidos temas de repercussão geral.
No caso em tela, para dissentir desse entendimento e se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessário analisar os fatos e as provas constantes dos autos e a legislação local pertinente, providências inviáveis neste momento processual, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 da Suprema Corte.
Com efeito, a orientação consolidada no STF é no sentido de que a definição da natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 896.630/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/10/15). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. HORA EXTRA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(ARE nº 1.079.966/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/17).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Discussão sobre natureza jurídica de vantagem remuneratória para fins de limite de teto remuneratório.. 3. Questão de índole infraconstitucional e local. Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 591.734/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/14 ). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE PARCELA DO AUXÍLIO-INVALIDEZ. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.042.145/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente